Tribunal: TJES
Processo: 5027777-96.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027777-96.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREY CHISTE

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO HOMOLOGADO. CLÁUSULA CONTRADITÓRIA. AFASTAMENTO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre as instituições financeiras e os respectivos consumidores.

2. Nesse sentido,
“na sistemática da legislação consumerista, o artigo 47 do CDC prevê que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”
(TJGO, AC: 03410523620148090049, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível).

3. Em que pese tenha sido homologado acordo firmado entre as partes, foi inserida cláusula
incompatível com os próprios termos da transação, o que culmina na superação do limite financeiro expressamente pactuado para liquidação total da dívida confessada pelo consumidor.

4. A cláusula mencionada acarreta vantagem excessiva ao apelado e evidente desequilíbrio da relação consumerista, devendo ser afastada.

5. Assim,
“As clausulas dúbias e obscuras devem ser interpretadas de maneira favorável ao consumidor, consoante exegese do art. 47 do CDC”
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.099989-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022).

6. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id.
15873129
), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id.
15873140
), proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A em desfavor de Andrey Chiste, na qual o magistrado de origem homologou a transação celebrada entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito nos moldes do artigo 487, inciso III do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (a) foi acordado somente o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para quitação plena da transação formalizada entre as partes, o que já foi realizado pelo apelante; (b) foi inserida cláusula inadequada no acordo, ao possibilitar, em favor do banco apelado, o levantamento de valores depositados no curso do processo; (c) há contradição na cláusula impugnada, visto que extrapola o valor previsto para adimplemento do acordo, devendo ser afastada.

Contrarrazões no Id.
15873152
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A em desfavor de Andrey Chiste, na qual o magistrado de origem homologou a transação celebrada entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito nos moldes do artigo 487, inciso III do CPC.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) foi acordado somente o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para quitação plena da transação formalizada entre as partes, o que já foi realizado pelo apelante; (b) foi inserida cláusula inadequada no acordo, ao possibilitar, em favor do banco apelado, o levantamento de valores depositados no curso do processo; (c) há contradição na cláusula impugnada, visto que extrapola o valor previsto para adimplemento do acordo, devendo ser afastada.

Constato dos autos que as partes entabularam acordo (Id. 15873128), no qual
“A parte demandada reconhece e confessa o(s) débito(s) relativos ao(s) contrato(s) n.º 0244872607, com valor atualizado até a presente data em R$ 87.981,17 (Oitenta e Sete Mil e Novecentos e Oitenta e Um Reais e Dezessete Centavos)”.

Nesse passo,

restou expressamente consignado que
“Para liquidação integral da dívida acima confessada, o demandante concede, por mera liberalidade e em benefício da parte demandada, desconto de 80.6777% incidente sobre o valor confessado, que representa o valor total de R$ 70.981,17 (Setenta Mil e Novecentos e Oitenta e Um Reais e Dezessete Centavos)”.

Assim, restou previsto que
“para liquidação do saldo remanescente, a parte demandada providenciará o pagamento da importância de R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais), por intermédio de boleto bancário”.

Todavia, o apelante acertadamente questiona a cláusula três, que prevê
“Sem prejuízo do pagamento acima mencionado, a parte demandada autoriza o levantamento, em benefício do demandante, dos valores por esta depositados nos autos e/ou bloqueados pelo demandante por intermédio do sistema BacenJud, o qual perfaz a quantia de R$ 14.793,66 (Quatorze Mil e Setecentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos), ressalvada atualização”.

Isto é, o acordo homologado expressamente prevê o desconto de
80.6777% incidente sobre o valor confessado, o que resultou no valor único de R$ 17.0000,00 (dezessete mil reais) para
“liquidação integral
d
a
dívida confessada”.

A cláusula terceira, portanto, encontra-se eivada de contradição, na medida em que autoriza o banco apelado a levantar valores depositados no curso do processo, em momento anterior à celebração do acordo, no montante de R$ 14.793,66 (quatorze mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos). Tal circunstância conduziria à percepção do valor total de R$ 31.793,66 (trinta e um mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos), o que extrapola o
quantum
pactuado, em manifesta dissonância com os termos da transação celebrada.

Embora o acordo tenha sido homologado, cumpre ressaltar que a controvérsia se insere no âmbito das relações de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, eventual ambiguidade ou contradição nas cláusulas pactuadas deve ser interpretada da forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

Nesse sentido,
“na sistemática da legislação consumerista, o artigo 47 do CDC prevê que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”
(TJGO, AC: 03410523620148090049, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível).

Por sua vez,
“As cláusulas dúbias e obscuras devem ser interpretadas de maneira favorável ao consumidor, consoante exegese do art. 47 do CDC”
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.099989-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022).

Na hipótese dos autos, a disposição contida na cláusula terceira mostra-se incompatível com os próprios termos da transação, o que culmina na superação do limite financeiro expressamente pactuado. Tal exegese, por acarretar vantagem excessiva ao apelado e evidente desequilíbrio da relação consumerista, não pode prevalecer, impondo-se o afastamento da referida previsão.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para afastar a autorização de levantamento do valor de R$ 14.793,66 (quatorze mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos) pelo banco apelado, determinando a restituição da quantia ao apelante, limitando-se o cumprimento do acordo ao montante expressamente pactuado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)